Tribunal: TJMT
Processo: 1002926-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002926-85.2022.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. : 1022284-25.2021.8.11.0015
Agravante: Victor Gabriel Silva Neves – Defensoria Pública
Agravado: Município de Sinop
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Victor Gabriel Silva Neves, menor, representado por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude de Sinop, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.1022284-25.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que lhe seja disponibilizada consulta com médico cirurgião pediátrico e posterior, cirurgia.
Sustenta, a Agravante, que o Requerente, Victor Gabriel Silva Neves, nascido em 06/08/2019, foi diagnosticado com hérnia inguinal, e necessita de consulta com cirurgião pediátrico para posterior realização da cirurgia.
Aduz que a genitora não tem condições de arcar com os custos do seu tratamento, e, por essa razão, requereu, junto à Secretaria Municipal de Saúde, a obtenção do referido tratamento, entretanto, apesar de estar inserido na central de regulação, desde 10/11/2021, até a presente data, não foi agendada a consulta.
Assevera que o Magistrado a quo, ao analisar o pedido de antecipação da tutela, indeferiu-o, com substrato no parecer emitido pelo NAT, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da urgência e emergência, máxime porque se trará de procedimento eletivo.
Reitera que, não obstante os efeitos da enfermidade no menor ocorram a longo prazo, e não implicam em risco à sua vida, a demora na realização da referida consulta retardaria o diagnóstico final e, de consequência, o tratamento adequado.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Agravado possibilite, ao menor substituído, a realização da consulta, e, posteriormente, o procedimento cirúrgico necessário, requerido na inicial.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende, o Recorrente, que seja concedido efeito ativo ao presente recurso, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que o Agravado disponibilize a consulta médica requerida na inicial, em favor do menor Victor Gabriel Silva Neves.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar consulta médica ao menor Victor Gabriel Silva Neves, em razão da necessidade de avaliação, a fim de oferecer-lhe o tratamento adequado, porque o menor em questão apresenta hérnia inguinal (id.72416429, autos de origem).
Dessarte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o atendimento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica, sem risco de morte ao paciente, portanto, classificado como de eletivo, de média complexidade (id. 72814231, autos de base).
Dessarte, o Magistrado singular, consubstanciado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito, por entender que não ficou demonstrada a urgência para a consulta pretendida, e que se trata de um caso eletivo (id. 118903957).
Inicialmente, destaca-se que a situação sub judice, aparentemente, resumir-se-ia em mais uma das comuns decisões sobre a obrigação de fazer do ente público, consistente no dever de viabilizar a assistência à saúde à pessoa hipossuficiente.
Inegável que a sociedade tornou-se altamente complexa, e a humanidade está imersa em constantes riscos.
Nessa quadra, o cidadão fica, em verdade, desassistido pelo Poder Público, consequentemente, alguns direitos fundamentais, constitucionalmente, garantidos na Carta Cidadã, não são satisfeitos, e o gestor público se vê na contingência de fazer opções arriscadas, quiçá trágicas.
A lei orçamentária traz uma previsão antecipada dos gastos possíveis para a manutenção e a implementação de políticas públicas, mas, as vicissitudes econômicas, nem sempre, ou quase nunca, são previsíveis, e essa situação contribui, sobremaneira, para o estado calamitoso, especialmente na saúde.
Nesse sentido, não deve, o julgador, perder de vista qual será o impacto de sua decisão.
Dessarte, tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, por meio de uma análise perfuntória dos fatos, não se descura da situação do paciente; contudo, a princípio, carentes os autos de prova da urgência na realização da aludida consulta.
Vê-se, dos documentos anexos aos autos de origem (id. 72416429), que, embora seja necessário o referido exame, para a condução do tratamento, não há referência à urgência na sua realização.
No mesmo sentido, pela conclusão, apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), trata-se de caso eletivo, que não requer urgência e(ou) emergência (id. 72814231).
Nesta seara recursal, não há como contrapor as argumentações do Núcleo de Apoio Técnico.
No caso em apreço, não se nega o direito à saúde ou o custeio pelo ente público, mas, como dito, anteriormente, devem ser adotadas algumas cautelas, ou critérios, para o manejo dos mecanismos processuais que viabilizam a intervenção jurisdicional na efetivação da assistência à saúde pelo Poder Público, a fim de evitar prejuízos ao Sistema Único de Saúde e, consequentemente, à própria população.
Sabe-se que os programas de saúde pública se devem pautar pelo princípio da universalidade, ou seja, procurar atender o maior número possível de pessoas.
Com efeito, a ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, com a comprovação dos requisitos acima mencionados, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da igualdade, porque, caso não se demonstre a excepcionalidade do caso concreto, a judicialização da saúde representa a preterição ao direito dos demais cidadãos que se encontram na fila de espera, igualmente, aguardando o fornecimento de medicamentos e(ou) tratamento de saúde pelo Estado, lato sensu.
Dessa forma, em cognição sumária, ante a ausência de perigo da demora, para a realização da consulta pretendida, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal não foram preenchidos, o que implica a não concessão.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator